Tribunal: TJBA
Processo: 0505663-50.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505663-50.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA APELADO: LUZIA ANGELICA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PLEITO DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADADE DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA FUNDAMENTADAMNTE PROFERIDA COM FULCRO NO ART. 355, I, E 370 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. SÚMULA 12 DESTE TJBA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em tela, a sentença não merece reparos, pois consta dos autos que a autora é idosa e portadora de mal de parkinson, com sequelas de acidente vascular cerebral bilateral e infarto do miocárdio – CID 63.9 +62.0, e que necessita, sob pena de agravamento de seu quadro clínico, de cuidados permanentes em sistema de home care. É que o se extrai do relatório médico emitido pelo médico que assiste a paciente. 2. Identificada a necessidade de manutenção do tratamento requerido na exordial, não há que se falar em ausência de obrigação legal ou contratual de custeio pelo plano de saúde, ainda que se trate de entidade de autogestão, pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, tendo inclusive este Tribunal de Justiça editado a Sumula nº. 12. 4. No tocante à indenização por danos morais, também não merece guarida a insurgência da apelante. Isso porque, da análise da situação fática narrada, não restam dúvidas acerca do reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial, visto que a falha na prestação de serviços em tais casos ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção do usuário a riscos graves e irreversíveis a sua saúde, decorrentes da negativa de realização de custeio do tratamento prescrito por médico que a acompanha. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505663-50.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada LUZIA ANGELICA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024 PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA